Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-61.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000089-61.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0017-35 (EMBARGANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (EMBARGANTE), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (EMBARGANTE), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da Fazenda Pública para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise das contrarrazões, em especial sobre a ausência de prova da existência de processo administrativo e sua influência na constituição definitiva do crédito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da constituição definitiva do crédito e à existência de processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado expressamente reconheceu a definitividade do crédito tributário, fundamentando-se na existência de processo administrativo, conforme descrito no Aviso de Cobrança e na certidão de dívida ativa.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Inexistência de omissão a ser suprida, configurando-se o inconformismo da embargante com o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 0002178-86.2009.8.11.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
1000089-61.2016.8.11.0002
(ID 266974775), que deu provimento ao recurso para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

A embargante alega que o acórdão impugnado incorreu em omissão, pois deixou de enfrentar argumentos essenciais à adequada solução da controvérsia. Sustenta que não foram analisadas todas as alegações apresentadas em suas contrarrazões à apelação, especialmente no que se refere à ausência de prova documental, por parte do Estado de Mato Grosso, quanto à definitividade do crédito tributário em discussão.

Afirma, ainda, que a decisão embargada reconheceu a constituição definitiva do crédito tributário após um suposto processo administrativo, sem que houvesse, nos autos, qualquer prova concreta desse procedimento.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeito infringente.

Contrarrazões (ID 270037369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Rememorando os fatos, o recurso de apelação foi interposto pelo
Estado de M
ato Grosso
, que sustentou que a execução fiscal foi proposta antes de o crédito ser atingido pela prescrição. O recurso foi provido, afastando-se a prescrição e determinando-se o prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

A embargante
Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
alega omissão no acórdão, argumentando que não foram examinadas as razões expostas em suas contrarrazões à apelação, notadamente quanto à ausência de prova sobre a definitividade do crédito tributário e à existência de processo administrativo.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Ao analisar o acórdão, verifica-se que a decisão embargada reconheceu a
constituição definitiva do crédito tributário
, fundamentando-se na existência de processo administrativo, o que foi expressamente mencionado:

“Entretanto, a constituição definitiva do crédito ocorreu após a conclusão do processo administrativo, conforme o Aviso de Cobrança II,
Processo no Órgão n.º 179888
, datado de
20/12/2012
(ID 256570170 - Pág. 3). A execução fiscal foi ajuizada em
28/06/2016
(ID 256570169 - Pág. 2), ou seja, antes de o crédito ser alcançado pela prescrição, que ocorreria em
20/12/2017
, nos termos do art. 174 do CTN.”

Além disso, o referido processo administrativo consta da certidão de dívida ativa executada, sob a denominação
“N.° Processo no Órgão: 179888”:

Dessa forma, conclui-se que a única pretensão do embargante é rediscutir a decisão embargada, buscando sua modificação por meio de um recurso inadequado. Não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo com o entendimento adotado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria. 2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0002178-86.2009.8.11 .0045, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025